Tribunal: TJMT
Processo: 1004637-23.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004637-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 838.519.411-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. FIRMAGON 240MG E 80MG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO SEMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Firmagon 240mg e 80mg, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste nas seguintes hipóteses:

(i) definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal em razão da ausência de inclusão da União no polo passivo e do valor do tratamento (Tema 1234 do STF);

(ii) verificar se é possível o conhecimento de preliminares não apreciadas na origem, a exemplo da inexistência de requerimento administrativo, ausência de laudo médico atualizado e ausência de hipossuficiência;

(iii) analisar se estão presentes os requisitos fixados nos Temas 6/STF e 106/STJ para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS; e

(iv) estabelecer a necessidade de renovação periódica do laudo médico como condição para a continuidade da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois o valor do tratamento anual (R$ 9.226,75) é inferior ao limite de 210 salários-mínimos exigido pelo Tema 1234 do STF, inexistindo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo nem de deslocamento da competência à Justiça Federal.

4. A análise de demais preliminares suscitadas pelo agravante encontra óbice na vedação à supressão de instância, dado que não foram apreciadas pelo juízo de origem.

5. Estão preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Tema 6/STF e Tema 106/STJ para concessão do medicamento: (i) laudo médico fundamentado; (ii) registro na ANVISA; e (iii) comprovação de hipossuficiência financeira.

6. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, considerando a existência de risco real à vida do agravado (periculum in mora) e a robustez das provas médicas (fumus boni iuris), evidenciando a gravidade da patologia e a inadequação dos tratamentos ofertados pelo SUS.

7. A imposição de renovação semestral da prescrição médica, com a respectiva justificativa clínica, configura medida proporcional e necessária para garantir o controle da dispensação e a eficácia da decisão judicial, sem comprometer o direito à saúde do agravado nem a legalidade orçamentária do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A competência da Justiça Estadual permanece nas demandas sobre fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos. Atendidos os requisitos jurisprudenciais, é legítima a determinação judicial de fornecimento do medicamento, devendo a continuidade do tratamento ser condicionada à apresentação de relatório médico semestral.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 320; Tema 6/STF (RE 566471/RS); Tema 1234/STF (RE 1.366.243); Tema 106/STJ (REsp 1657156/RJ).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.9.2024; STF, RE 566471/RS (Tema 6), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.5.2019; STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.6.2020; TJMT, N.U 1030171-03.2024.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1009546-19.2024.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025; TJMT, N.U 1017258-28.2020.8.11.0000, rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025; TJMG, N.U 0613882-69.2025.8.13.0000, rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas pelo agravante e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo da decisão agravada em todos os seus termos, consistente no fornecimento dos medicamentos Firmagon 240mg e Firmagon 80mg, na quantidade prescrita pelo médico especialista, sob pena de bloqueio judicial.

Aduz o agravante que a decisão impugnada deixou de analisar preliminares relevantes deduzidas no recurso, como a incompetência absoluta do juízo de origem por ausência de inclusão da União no polo passivo, matéria de ordem pública.

Assevera também a inexistência de negativa administrativa por parte do Estado de Mato Grosso, o que, segundo sustenta, impede a caracterização do interesse processual do autor, conforme orientação firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma ainda a ausência de comprovação da ineficácia das terapias disponíveis no SUS, e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ.

Argumenta, também, que o laudo médico juntado aos autos é oriundo exclusivamente de profissional da rede privada, sem validação do NATJUS ou análise pela CONITEC, contrariando os critérios técnicos exigidos.

Destaca a omissão da decisão agravada quanto à observância da Tabela CMED, e à necessidade de prazo razoável para aquisição do medicamento por meio de processo licitatório.

Alega, ainda, a ausência de laudo médico atualizado, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa do Estado, tornando a petição inicial inepta por falta de documento indispensável, nos termos do art. 320 do CPC.

Aponta, ademais, que a presente ação foi ajuizada após o julgamento do Tema 1234 do STF, devendo ser observada a diretriz fixada no referido precedente, no sentido de que medicamentos não incorporados ao SUS devem ter a União no polo passivo e a competência para o julgamento é da Justiça Federal.

Aduz que o medicamento requerido não está incluído na lista do SUS, tampouco integra os protocolos da atenção básica de saúde do Município, sendo, portanto, indevida a responsabilização direta do ente municipal.

Alega que, além da imprescindibilidade clínica não demonstrada, não há comprovação de incapacidade financeira da parte beneficiária, requisito necessário para a concessão excepcional do medicamento nos moldes fixados pelos Tribunais Superiores.

Afirma que, sendo o medicamento de uso prolongado, é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, sob pena de ineficácia da decisão judicial.

Acentua que
“
não é possível a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, como por 6 (seis) meses ou, pior ainda, 12 (doze) meses
”
.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo requerente (ID 308041371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas pelo agravante e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Na origem, o agravado pleiteia o fornecimento dos medicamentos Firmagon 240mg e 80mg, indicados para tratamento de recidiva bioquímica de neoplasia de próstata, conforme prescrição médica emitida por oncologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso.

A liminar foi deferida, determinando aos entes públicos demandados - Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda - a disponibilização dos medicamentos requeridos, na quantidade prescrita pelo médico especialista, sob pena de bloqueio judicial.

Neste recurso, o agravante reitera as seguintes teses: (i) incompetência da Justiça Estadual por ausência de inclusão da União no polo passivo, (ii) ausência de requerimento administrativo e de negativa pelo ente estadual, (iii) ausência de laudo médico atualizado, (iv) ausência de demonstração de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS, (v) ilegitimidade do documento médico emitido por profissional da rede privada, (vi) ausência de comprovação de hipossuficiência e (vii) desrespeito à tabela CMED e necessidade de prazo para aquisição via licitação.

1 - Preliminar de competência da Justiça Federal (Tema 1234/STF)

A tese de incompetência da Justiça Estadual, fundada na ausência de inclusão da União no polo passivo e na suposta responsabilidade exclusiva do ente federal quanto ao fornecimento do medicamento Firmagon, não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), fixou diretriz objetiva no sentido de que:

“
I - Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e
medicamentos oncológicos
, ambos
com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.
”

Como se denota, restou definido que a competência para o julgamento de ações envolvendo medicamentos oncológicos será da Justiça Federal apenas quando o valor do fármaco ultrapassar o limite de 210 salários mínimos, conforme parâmetros estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

No presente caso, conforme a documentação acostada aos autos, o orçamento anual estimado para o medicamento Firmagon, considerando uma dose inicial de 240mg e doses mensais de manutenção de 80mg, não excede o teto estabelecido. O custo unitário da dose de 240mg é de R$ 1.246,47, enquanto o da dose de 80mg é de R$ 725,48, totalizando R$ 9.226,75 por ano.

Portanto, não se configura a hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, tampouco a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Nesse sentido:

“
DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- ABIRATERONA 1000MG - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - COMPETÊNCIA PARA FORNECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Abiraterona 1000mg ao agravado no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro de valores. O agravante alega ilegitimidade passiva e requer a inclusão da União no polo passivo, além do deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mérito, sustenta que o medicamento é de alto custo e que a obrigação de fornecimento caberia ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Contagem possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer a competência para o fornecimento do medicamento Abiraterona 1000mg; (iii) determinar se o fornecimento deve ser realizado prioritariamente pelo Estado ou pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 23, II, da Constituição Federal e o Tema 793 do STF, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente federado para obtenção de medicamentos.

O medicamento Abiraterona 1000mg foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE nº 38/2019, com restrições posteriormente eliminadas pela Portaria SECTICS/MS nº 32/2024, o que confirma a obrigação de fornecimento pelos entes públicos.

Conforme o Tema 1234 do STF, a competência para demandas sobre fornecimento de medicamentos oncológicos se dá na Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual superar 210 salários mínimos. No caso concreto, o valor do tratamento não atinge esse patamar, permanecendo a competência da Justiça Estadual
.

O fornecimento do medicamento deve ser direcionado ao Estado de Minas Gerais, responsável primário pelo custeio de medicamentos oncológicos de alto custo no SUS, cabendo ao Município apenas responsabilidade subsidiária.

O agravado deve apresentar receita médica para recebimento periódico do medicamento, garantindo o controle da dispensação pelo ente público.

O prazo de 10 dias concedido para o cumprimento da obrigação judicial é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes federados.

A competência para demandas sobre fornecimento de medicamentos oncológicos é da Justiça Estadual quando o custo do tratamento anual for inferior a 210 salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF
.

O Estado de Minas Gerais possui responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento Abiraterona 1000mg, cabendo ao Município de Contagem apenas responsabilidade subsidiária.

O paciente deve apresentar receita médica periódica para recebimento do medicamento, garantindo o controle da dispensação pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, art. 198; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.264741-0/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.02.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.398835-9/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 06.02.2025.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento: 0613882-69.2025.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/4/2025, Câmaras Cíveis / 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 9/5/2025)

Assim, não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo, mantendo-se íntegra a competência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda.

Rejeito a preliminar.

2 - Supressão de instância quanto às demais preliminares

Com relação às demais teses suscitadas pelo agravante - tais como (i) ausência de requerimento administrativo e de negativa pelo ente estadual, (ii) ausência de laudo médico atualizado, (iii) ausência de demonstração de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS, (iv) ilegitimidade do documento médico emitido por profissional da rede privada, (v) ausência de comprovação de hipossuficiência e (vi) desrespeito à tabela CMED e necessidade de prazo para aquisição via licitação -, estas se tratam de matérias que confundem com o mérito da ação na origem, para tanto, não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo
a quo
.

Nesse cenário, vedada a análise direta em segundo grau de questões não debatidas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACOLHIMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS - MÉRITO - PLEITO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PARTICULAR - EXPENSAS DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - INGERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. 2. É certo, que o direito à saúde, está respaldo nos direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana, contudo, não podemos ignorar a estrutura administrativa existente e a competência para gerir a demanda por tratamento médico em momento de colapso na saúde pública provocada pela pandemia da covid-19. 3. Deve ainda, o julgador, antes de analisar os pleitos dessa natureza, observar o disposto no art. 3º, I, da Recomendação n. 66/2020e no art. 1º, I, da Recomendação n. 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso provido
”. (TJMT - N.U 1017258-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021)

Assim, tais preliminares não podem ser conhecidas neste momento processual.

3 - Requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento

Ao caso, cumpre evidenciar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1657156/RJ), consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, conforme tese firmada no Tema 106 do STJ, vejamos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.

No mesmo sentido, em 20/9/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 6 da repercussão geral:

“
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

Neste particular, verifica-se que a decisão monocrática agravada está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais firmados nos Temas 6/STF e 106/STJ, os quais exigem a comprovação cumulativa de (i) laudo médico fundamentado, com descrição da imprescindibilidade do tratamento e ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) registro válido na ANVISA; e (iii) comprovação da incapacidade financeira do paciente.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
para concessão de medicamentos fora das listas do SUS, exige-se cumulativamente: (i) laudo médico circunstanciado demonstrando imprescindibilidade e ineficácia de alternativas; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo; e (iii) registro do medicamento na Anvisa
” (TJMT - N.U 1009546-19.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 14/2/2025).

Todos esses requisitos encontram-se plenamente preenchidos no presente caso.

O relatório médico datado de 30/7/2024, firmado por oncologista devidamente registrada (CRM/MT n. 7.087 e RQE n. 5.627), descreve o histórico do agravado, a recidiva bioquímica da neoplasia prostática, as comorbidades clínicas graves (cardiopatia, diabetes, HAS e cegueira parcial), e a imprescindibilidade do medicamento Firmagon, que não é disponibilizado pelo SUS e possui menor cardiotoxicidade.

A documentação apresentada comprova ainda que o medicamento possui registro regular na ANVISA, inexistindo alternativas terapêuticas substitutivas disponíveis no sistema público de saúde, conforme corroborado pela Nota Técnica do NATJUS.

A incapacidade financeira da agravante para suportar os custos dos tratamentos prescritos restou devidamente comprovada nos autos, especialmente por meio da declaração de hipossuficiência, dos extratos bancários apresentados e do fato de ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, instituição que, conforme suas atribuições legais, realiza triagem socioeconômica de seus assistidos, atestando a impossibilidade de arcar com tratamento contínuo e de elevado custo.

A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, portanto, encontra amparo nos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O
fumus boni iuris
resta plenamente demonstrado pela robustez dos documentos médicos anexados, que atestam a necessidade inequívoca do medicamento prescrito, sua adequação ao quadro clínico específico do agravado e a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Já o
periculum in mora
é evidente diante da natureza progressiva, grave e potencialmente letal da patologia enfrentada (recidiva bioquímica do câncer de próstata), associada ao risco de cardiotoxicidade frente às alternativas terapêuticas ordinárias, dada a condição cardíaca do paciente. O retardo no início do tratamento implica risco real e iminente à sua integridade física e ao próprio direito à vida.

Assim, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida de justiça, proporcional e necessária, compatível com a proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS
. CONDICIONAMENTO À RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO.
TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento de medicamentos e tratamento oncológico à renovação periódica da prescrição médica da autora, diagnosticada com mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento oncológico fora da lista do SUS; (ii) saber se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz do Tema 1234 do STF.

III. Razões de decidir

3. A ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, não incidindo, portanto, a tese de modificação de competência para a Justiça Federal.

4. O laudo médico é claro ao indicar a ineficácia e insuficiência do tratamento disponibilizado pelo SUS, bem como a urgência da terapia indicada, especialmente considerando as condições genéticas da paciente.

5.
Os medicamentos requeridos possuem registro na ANVISA, e restou demonstrada a impossibilidade financeira da autora em arcar com os custos
.

6. A imposição de renovação periódica da prescrição médica se mostra medida de controle razoável e proporcional, alinhada ao interesse público.

7.
A inclusão da União no polo passivo é desnecessária na hipótese, considerando que o valor do tratamento não alcança o patamar definido no Tema 1234
.

8. A fixação de prazo exíguo para cumprimento da liminar é justificada pela urgência clínica da paciente, podendo o Estado postular dilação, se demonstrada impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando comprovadas a ineficácia das terapias disponíveis, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente
.

2.
A inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, apenas é exigida nos processos ajuizados após a publicação da ata do julgamento do Tema 1234 do STF e que envolvam tratamento de valor anual igual ou superior a 210 salários-mínimos
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Tema 6 e Tema 1234 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio); STF, Tema 1234 (RE 1366240/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes); STJ, IAC 14 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
”

(TJMT - N.U 1030171-03.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/7/2025, Publicado no DJE 31/7/2025)

Por fim, a continuidade do fornecimento da fórmula ficará condicionada à apresentação de relatório médico semestral, contendo a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, apenas para determinar a apresentação de relatório médico, a cada 6 meses, contendo a evolução do tratamento e a justificativa para sua continuidade, mantendo-se inalteradas as demais disposições da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025